Tribunal: TJPA
Processo: 0009557-31.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009557-31.2020.8.14.0006

EMBARGANTE: SUELY ALMEIDA CAVALCANTE, PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Acórdão que condenou os réus por tráfico de drogas. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Pedro Victor Santos da Silva e Suely Almeida Cavalcante contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando sentença absolutória para condená-los pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo e à cadeia de custódia da prova; (ii) há contradição na valoração dos depoimentos prestados por policiais; (iii) houve erro material na não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iv) os temas suscitados comportam prequestionamento nos moldes legais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo meio apropriado para reanálise do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, incluindo a validade do laudo toxicológico provisório elaborado por perito oficial, a regularidade do ingresso no domicílio e a idoneidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A não aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada na vultosa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, de forma proporcional e técnica.

6. Ausente omissão, contradição ou erro material, não se admite prequestionamento fictício ou implícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O acórdão que aprecia expressamente a suficiência do laudo toxicológico provisório e a regularidade da prova testemunhal não padece de omissão ou contradição. 2. A não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve considerar a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida. 3. A ausência de vício formal impede o acolhimento dos embargos de declaração e inviabiliza o prequestionamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA e SUELY ALMEIDA CAVALCANTE em face do v. Acórdão de ID n.º 23522053 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 29/11/2024) que, nos autos da Apelação Criminal nº 0009557-31.2020.8.14.0006, conheceu do recurso ministerial e
deu-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegação do Ministério Público de que a sentença absolutória deve ser reformada, com base na suficiência do conjunto probatório para condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial, o qual atesta a presença das substâncias entorpecentes.

4. A autoria restou configurada pelos depoimentos testemunhais dos agentes policiais que encontraram os entorpecentes e relataram a conduta dos réus, detalhando o flagrante e a tentativa de ocultação das drogas. A jurisprudência é firme quanto à validade dos depoimentos policiais, especialmente em crimes de tráfico, onde há dificuldade de obtenção de outras testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os réus Suely Almeida Cavalcante e Pedro Victor Santos da Silva pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento: “1. O laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial e com rigor técnico, pode ser suficiente para comprovar a materialidade em crimes de tráfico de drogas. 2. Em crimes de tráfico de entorpecentes, o testemunho de policiais envolvidos na operação é válido e pode embasar a condenação, quando corroborado pelo conjunto probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Alegam os embargantes, em síntese:
(i) omissão do acórdão quanto à ausência de exame do laudo toxicológico definitivo e quanto à insuficiência probatória, à violação de domicílio sem mandado judicial, e à quebra da cadeia de custódia da prova
;
(ii) contradição na valoração dos depoimentos policiais
, que teriam sido considerados isoladamente;
(iii) omissão e erro material na não aplicação do benefício do tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e
(iv) pedido de prequestionamento das matérias suscitadas
, com amparo nas Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as supracitadas omissão e contradição, declarando-se a
nulidade da condenação por falta de prova pericial definitiva, a absolvição dos réus ou a aplicação do tráfico privilegiado
, com a consequente redução da pena.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pela rejeição dos embargos, e a manutenção do r. acórdão, pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não têm razão os embargantes em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou contradição a ser sanada
.

Na verdade,
buscam apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
analisou detidamente a materialidade e a autoria delitivas,
baseando-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação da acusada,
não se observando qualquer ausência de apreciação dos argumentos trazidos aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada.

Neste específico ponto, o r. aresto, inclusive, e ao contrário do que alega a embargante, deixou expresso:

“(...) Neste ponto, necessário gizar que não há, nos autos, laudo toxicológico definitivo.

Ora, não se olvida que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Admite-se, entretanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Dessa feita, verifica-se que o presente caso se encaixa perfeitamente em uma dessas exceções, pois o referido laudo provisório possui rigor técnico necessário, eis que fora confeccionado por perito oficial, assim como fora empregado o teste químico de reação colorimétrica, que concluiu tratar-se de maconha e cocaína.

Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo pôde ser devidamente suprida, autorizando a conclusão de materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo. 1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo. 1.2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

No que tange à autoria do delito, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar aos apelados a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

(...)

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico pelos apelados, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta deles, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas. (...)”

Da mesma forma, teve como impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, considerando a vultosa quantidade e a natureza da droga
– 04 (quatro) embalagens de maconha seca prensada pesando o total de 3.578,400g (três mil e quinhentos e setenta e oito gramas e quatrocentos miligramas); 06 (seis) embalagens com cocaína granulada, pesando o total de 70,200g (setenta gramas e duzentos miligramas); e 254 (duzentos e cinquenta e quatro) petecas de cocaína granulada pesando o total de 68,800g (sessenta e oito gramas e oitocentos miligramas – que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica – na qual a reprimenda, inclusive, foi fixada no patamar mínimo legal – de maneira que não restou configurado o
bis in idem
.

Ademais, em relação ao alegado efeito translativo, não há, nos autos, qualquer matéria de ordem pública a autorizar exame de ofício, pois não se verificou qualquer nulidade no momento da prisão em flagrante ou quebra na cadeia de custódia – tendo havido justa causa para o ingresso na residência dos embargantes, dadas as diversas denúncias que ali havia drogas ilícitas, as quais foram, de fato, encontradas, conforme o válido laudo toxicológico provisório e a fotografia dos entorpecentes apreendidos (ID 19559129 - Pág. 32).

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício
. 2. A contradição apta a ser extirpada pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre argumentos utilizados na decisão ou entre suas premissas e sua conclusão. 3. Em razão da absolvição do embargante quanto ao crime de receptação do veículo apreendido, ele é possuidor de boa-fé do bem, parte legítima a lhe pleitear a restituição, cabendo ponderar que, tratando-se o veículo de objeto lícito e que não caracteriza instrumento ou proveito da infração penal, não poderia ter decretado o seu perdimento em favor da União. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, cassar a decisão que determinou o perdimento do veículo cuja restituição se pretende, adotando-se o procedimento adequado para sua eventual restituição.
(TJDFT - Acórdão 1646490, 00002276820178070019, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025